Tribunal: TJDFT
Processo: 0745558-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Expedição de ofício à operadora de telefonia. Obtenção de endereço da executada. Medida excepcional. Ausência de esgotamento das diligências ordinárias pelo credor. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à operadora de telefonia celular da executada, visando à obtenção de seu endereço para localização no curso da execução.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se é cabível a expedição de ofício a operadora de telefonia para fornecimento de dados cadastrais da executada, sem a comprovação prévia do esgotamento das diligências ordinárias de localização por parte do exequente.
III. Razões de decidir
3. A execução se desenvolve no interesse do credor, incumbindo-lhe promover as diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.
4. A requisição judicial de dados cadastrais a terceiros configura medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração de que os meios ordinários disponíveis ao credor restaram infrutíferos.
5. A simples alegação de dificuldade na localização da executada, desacompanhada de prova de diligências efetivamente realizadas, não autoriza a adoção da providência requerida.
6. Inexistente demonstração de necessidade, mostra-se correta a decisão que indeferiu a medida, não havendo violação aos princípios da efetividade da execução ou da cooperação processual.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada:
Não há.